Tribunal: TJDFT
Processo: 0705915-67.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL. RÉU SEMI-IMPUTÁVEL. MEDIDA DE SEGURANÇA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTERNAÇÃO. CABIMENTO. TRATAMENTO AMBULATORIAL. INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A fixação da medida de segurança ao semi-imputável deve observar a periculosidade do agente, cabendo ao magistrado optar pelo tratamento mais apropriado, independentemente da gravidade do delito e da pena a ele prevista, em homenagem aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Diante do alto grau de periculosidade do acusado, atestado em laudo psiquiátrico, mostra-se incabível a substituição da medida de segurança de internação pelo tratamento ambulatorial, por ser este insuficiente.

3. Recurso conhecido e desprovido.